Tribunal: TJSP
Processo: 1031219-74.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. CARGA RETIDA PELO ARMADOR. REQUERIDA QUE ATUOU COMO NVOCC (CONHECIDO COMO "ARMADOR SEM NAVIO"). RESPONSÁVEL EM CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DO ARMADOR E TOMAR AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA REALIZAR O DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 18/2017 DA ANTAQ, EM SEU

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. CARGA RETIDA PELO ARMADOR. REQUERIDA QUE ATUOU COMO NVOCC (CONHECIDO COMO "ARMADOR SEM NAVIO"). RESPONSÁVEL EM CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DO ARMADOR E TOMAR AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA REALIZAR O DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 18/2017 DA ANTAQ, EM SEU ART. 2o, II, "B". MEDIDA LIMINAR CUMPRIDA PELA RÉ, O QUE DEMONSTRA SUA COMPETÊNCIA EM PROVIDENCIAR A LIBERAÇÃO DA MERCADORIA JUNTO AO AGENTE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.